Tribunal: TJSP
Processo: 1017016-09.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais. Sentença de procedência. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. MÉRITO. Negativa de fornecimento de fornecimento de medicamento PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA) para tratamento de CÂNCER. Inconformismo da operadora. Indevida negativa de cobertura quando a doença é coberta pelo seguro. Eleição de

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais. Sentença de procedência. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. MÉRITO. Negativa de fornecimento de fornecimento de medicamento PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA) para tratamento de CÂNCER. Inconformismo da operadora. Indevida negativa de cobertura quando a doença é coberta pelo seguro. Eleição de tratamento/medicamento que é de responsabilidade do médico assistente e não do plano de saúde. Súmula no 95 e 102 do TJSP. Dano Moral. Ocorrência. Dever em indenizar que prescinde de prova do prejuízo. Natureza "in re ipsa". Condenação ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$10.000,00. Sentença mantida. Recurso desprovido.